Tribunal: TCU
Processo: 005.649/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.649/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cicero Tulio Pereira da Costa (XXX.396.489-XX); Inês Wisbeck (XXX.516.359-XX); Lucia Rodrigues Colli (XXX.912.781-XX); Luissaulo Cunha (XXX.698.499-XX); Marcio Antonio dos Santos (XXX.120.439-XX); Maria Aparecida Linhares (XXX.797.809-XX); Noeli de Oliveira Boccardi (XXX.419.230-XX); Paulo Cesar Scheidt (XXX.007.129-XX); Paulo Hildebrando Lima (XXX.157.989-XX); Sonia Maria dos Santos Pires (XXX.889.591-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.